Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002380-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDER RIBEIRO COIMBRA - CPF: 048.557.461-69 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO DE SOUZA GOMES - CPF: 035.595.631-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA DA SILVA - CPF: 071.175.441-12 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – CORRÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DILAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA
–

ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, se o processo tem
alguma complexidade (
in casu
, se trata de crime grave de homicídio qualificado, há pluralidade de réus, sendo que um deles, até pouco tempo, se encontrava em local incerto ou não sabido) e a audiência de instrução e julgamento foi devidamente marcada, estando a instrução criminal na iminência de encerrar-se
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Alexander Ribeiro Coimbra
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT
., que
homologou
sua prisão em flagrante e a
converteu
em preventiva, por suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
.

Alega-se, em síntese,
excesso de prazo
para a formação da culpa, considerando que o paciente estaria segregado cautelarmente
há mais de 9 meses

sem que o corréu tenha sido citado

(Id. 157581192).

Deixou de anexar documentos.

O pedido
liminar
foi
indeferida
(Id. 157639686).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 158832695).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 159091675):

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Coação ilegal não evidenciada. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Alexander Ribeiro Coimbra
se encontra segregado cautelarmente há mais de 9 meses sem que o corréu tenha sido citado, acarretando excesso de prazo para a formação da culpa.

Aduz-se, em síntese, a existência de violação à garantia da razoável duração do processo, pleiteando-se o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Extrai-se das informações judiciais que, juntamente com
Erivelto de Souza Gomes
, o paciente foi denunciado pela suposta autoria do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, CP), sendo recebida, a exordial acusatória, em
30.5.2022
.

Devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação no dia
21.6.2022
, contudo, o corréu
Erivelto
(que constituiu advogado nos autos) não foi localizado para citação pessoal.

Após diversas diligências, apenas no dia
16.11.2022
, é que se logrou êxito em citar pessoalmente
Erivelto
, abrindo-se prazo para que a sua defesa apresentasse resposta à acusação, todavia, o advogado constituído informou sua renúncia ao mandato.

Em
7.12.2022
, o magistrado revisou a necessidade da prisão preventiva do paciente, mantendo-a para garantia da ordem pública.

Em seguida, considerando a renúncia do causídico constituído pelo corréu
Erivelto
, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação. Em consulta ao Pje de primeiro grau (Autos no. 1000465-62.2022.8.11.0026), verifica-se que a indigitada peça processual aportou aos autos em
28.2.2023
.

Já no dia
2.3.2023
, a autoridade apontada como coatora
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14.4.2023
.

Feito esse resumo do trâmite processual, conclui-se pela inexistência de excesso de prazo injustificado para formação da culpa. Primeiramente, não se pode ignorar que se trata de ação penal que guarda alguma complexidade, na medida em que se trata de crime grave (homicídio qualificado), há pluralidade de réus, sendo que um deles (
Erivelto de Souza Gomes
), até pouco tempo, se encontrava em local incerto ou não sabido.

Portanto,
não vejo a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo
, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do Ministério Público.

De qualquer forma, nota-se que o corréu foi devidamente citado e, tão logo aportada sua resposta à acusação nos autos (em 28.2.2023),
o magistrado se apressou em, já no dia 2.3.2023, designar audiência instrutória para 14.4.2023
, demonstrando que empreende esforços para conferir celeridade ao processo.

Nesse contexto, além de inexistente qualquer desídia da autoridade apontada como coatora ou do MP, estando, a ação penal, na iminência de ter sua instrução criminal encerrada, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 3. Embora a agravante esteja segregada cautelarmente há mais de um ano,
verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.
(...)” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Até mesmo porque, como é cediço, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente
.

A propósito:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023